Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729757-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CECILIA CARDOSO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com pedido de indenização por danos morais, concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de um dia, autorize a cobertura da internação da autora, nos termos do relatório médio de ID 135184654 da origem, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (ID 135229927 da origem). A agravante alega que a tutela não pode ser cumprida porque a autora recebeu alta no mesmo dia em que procurou atendimento hospitalar e que não se tratava de caso de urgência, tendo em vista que as dosagens de troponinas estão com resultado normal (principal marcador bioquímico utilizado para confirmar o infarto). Aduz que a negativa de atendimento foi legal e ocorreu segundo as normas constantes na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar que versam sobre o período de carência para internações e cirurgias. Ressalta que impor obrigações às Operadoras que estão claramente à margem da regulação da ANS é introduzir dever de forma ilegítima do contrato firmado entre as partes, ferindo, inclusive, o pacta sunt servanda, e causando desequilíbrio econômico no contrato. Sustenta que o contrato estabelece o prazo de carência de 180 dias para a cobertura de internações e que, mesmo em caráter emergencial, cabe à Operadora autorizar a cobertura apenas pelo prazo de 12h, nos termos do §1o do artigo 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido diante dos danos que sofrerá com o custeio por tempo indeterminado da internação da beneficiária e pela inexistência de risco de dano reverso, uma vez que a autora foi autorizada a retornar para sua casa. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada definitivamente a decisão liminar proferida pelo Juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferido o pedido pretendido pela parte Agravada. Preparo recolhido (ID 39046289). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. No relatório médico de ID 135184654 da origem a médica assistente requereu a internação nos seguintes termos: “Paciente com antecedente de IAM com angioplastia prévia, apresentando quadro de dor torácica e enzimas cardíacas alteradas, porém sem curva. Devido ao alto risco de eventos, solicito internação para investigação invasiva.” Verifica-se que a internação foi requerida diante do risco de dano irreparável para a agravada e, apesar da alegada normalidade da dosagem de troponinas, a parte autora apresenta histórico de IAM (infarto agudo do miocárdio) e enzimas cardíacas alteradas. Além disso, o fato de a autora ter retornado para a sua casa não impede a efetivação da tutela concedida, uma vez que ela poderá se deslocar até a unidade médica em que seja autorizada a realização do procedimento. Vale ressaltar que “o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado” (AgInt no AREsp 858.013/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). Ademais, a jurisprudência pátria, de forma pacífica, nos termos do Enunciado no 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, já refutou a possibilidade de o plano de saúde limitar o tempo de internação do segurado (AgRg no REsp 1197029/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora